Tribunal: STF
Processo: ARE 1484430
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. 



    A legitimação extraordinária dos sindicatos, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confere a estes ampla legitimidade para estar em juízo em nome dos integrantes da categoria, substituindo-os. 



    No entanto, o sindicato não é legítimo para litigar em nome daqueles que não compõem a categoria, como são os sucessores, quando o falecimento do servidor ocorreu antes do ajuizamento da ação ou execução, eis que não há se falar em substituição post mortem”. (eDOC 32 – ID: 37bd4272)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 8º, III, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 71 – ID: 7496f34c)



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, que o acórdão recorrido deixou de sanar omissões suscitadas, incorrendo em violação ao art. 5º, LIV e LV, assim como ao art. 93, IX, ambos da CF. 



    Explica-se que “o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal e demais dispositivos infraconstitucionais mencionados não tratam do instituto da representação processual dos sindicatos, mas sim de efetiva substituição processual, tal como já apontado pela doutrina e jurisprudência pátrias, não se limitando, pois, aos associados/filiados como aquela”. (eDOC 71 – ID: 7496f34c, p. 9)  



    Acrescenta-se que “apesar de os servidores substituídos serem falecidos, a determinação de habilitação dos respectivos herdeiros é descabida neste momento processual, uma vez que ao Sindicato foi reconhecido a legitimidade para ajuizar ação por substituição aos servidores aposentados e pensionistas pertencentes à categoria posta”. (eDOC 71 – ID: 7496f34c, p. 9)



    Conclui-se que “mostra-se legal e possível que a entidade sindical, na qualidade de substituta processual de toda a categoria, promova o cumprimento de sentença em nome dos servidores substituídos, inclusive dos já falecidos, na defesa de direitos individuais homogêneos de seus substituídos, sem necessidade de imediata habilitação dos sucessores”. (eDOC 71 – ID: 7496f34c, p. 12)



    Afirma-se, por fim, que somente durante a fase de expedição de precatório é que se mostra necessária a habilitação dos sucessores.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ademais, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a ilegitimidade ad causam do sindicato, ora recorrente, para substituir servidor integrante da categoria que haja falecido, determinando a habilitação de seus sucessores. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, no quanto recorrido, determinou a suspensão sine die do cumprimento de sentença, para que o Sindicato proceda à habilitação da sucessão do servidor falecido antes do ajuizamento do feito, com fulcro no art. 313, I c/c art. 689 do CPC. 



    O agravante aduz, em síntese, que os Sindicatos são legítimos para atuar em nome de toda a categoria, aí incluídos os herdeiros.



    (...)



    No exame inicial do agravo de instrumento, assim me manifestei: 



    Decido. 



    O recurso não merece acolhida. 



    A legitimação extraordinária dos sindicatos, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confere-lhes ampla legitimidade para estar em juízo em nome dos integrantes da categoria, substituindo-os. 



    No entanto, o sindicato não é legítimo para litigar em nome daqueles que não compõem a categoria, como são os sucessores, quando o falecimento do servidor ocorreu antes do ajuizamento da ação ou execução, eis que não há se falar em substituição post mortem.



    (...)” (eDOC 32 – ID: 37bd4272, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E DA ESPECIFICIDADE SINDICAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1476612 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.05.2024)  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2024. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, II, DA CF. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA 677/STF. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO QUE NÃO COMPROVA QUE, NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ ESTAVA O SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INVIABILIDADE. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência majoritária firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, tendo em vista que o recurso extraordinário interposto pela parte Agravada, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. 3. À época do ajuizamento da ação (2009) não foi comprovada a legitimidade do Sindicato, nos termos da Súmula 677 do STF. Somente em 2021, nas contrarrazões ao apelo extremo, foi juntada aos autos certidão da situação ativa do órgão sindical, o que é inviável. 4. Além disso, em tal documentação, não se pode aferir se, na ocasião da propositura da ação ordinária, o Recorrente já tinha realizado o registro no Ministério do Trabalho. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem”. (RE 1458981 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.05.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente